Tribunal: TCU
Processo: 040.792/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, função SAUDE, para atendimento à/ao Atenção Básica - Piso da Atenção Básica Variável - Incentivo de Atenção Básica dos Povos Indígenas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde em desfavor do Município de São Sebastião/AL e de José Pacheco Filho e Carlos Roberto Cerqueira de Meneses, então prefeito (gestão de 2009 a 2012) e secretário municipal de saúde (gestão de 3/1/2011 a 31/12/2012), respectivamente, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados para o programa "Incentivo à Atenção Básica aos Povos Indígenas"; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. reconhecer a revelia do Município de São Sebastião/AL, de José Pacheco Filho e de Carlos Roberto Cerqueira de Meneses, com fulcro no art. 12, § 3o da Lei 8.443/92; 9.2. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, as contas de José Pacheco Filho e Carlos Roberto Cerqueira de Meneses, condenando-os, solidariamente, ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir da data discriminada até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de quinze dias, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do RITCU), o recolhimento das referidas quantias ao Fundo Nacional de Saúde: Data da Ocorrência Valor Histórico (R$) 19/7/2012 38.000,00 21/9/2012 20.000,00 9.3. aplicar, individualmente, aos responsáveis José Pacheco Filho e Carlos Roberto Cerqueira de Meneses, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. fixar novo e improrrogável prazo de 15 (quinze) dias, com fundamento no art. 12, §§ 1o e 2o, da Lei 8.443/1992, e no art. 202, §§ 2o e 3o do Regimento Interno do TCU, para que o Município de São Sebastião/AL comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das importâncias a seguir discriminadas ao Fundo Municipal de Saúde de São Sebastião/AL, atualizadas monetariamente a partir das datas indicadas até a data do efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 2/2/2012 10.920,00 1/3/2012 12.064,48 27/3/2012 12.064,48 3/5/2012 12.064,48 17/5/2012 19.306,87 29/6/2012 12.064,48 8/8/2012 5.224,00 9/8/2012 5.239,48 2/10/2012 5.239,48 19/11/2012 5.239,48 18/12/2012 5.239,48 9.5. informar ao Município de São Sebastião/AL que a liquidação tempestiva do débito atualizado monetariamente saneará o processo e permitirá que suas contas sejam julgadas regulares com ressalva, dando-lhe quitação, nos termos do art. 202, § 4o, do Regimento Interno do TCU, e que a ausência de liquidação tempestiva levará ao julgamento pela irregularidade das contas, com imputação de débito a ser atualizado monetariamente e acrescido de juros moratórios, nos termos do art. 19 da Lei 8.443/1992; 9.6. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.7. enviar cópia do Acórdão à Procuradoria da República no Estado de Alagoas, nos termos do art. 16, § 3o da Lei 8.443/1992, para adoção das medidas cabíveis; e 9.8. dar ciência deste Acórdão ao Fundo Nacional de Saúde, ao Fundo Municipal de Saúde de São Sebastião/AL e aos responsáveis.